Tribunal: TJES
Processo: 5041909-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041909-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: RITA BERNARDETE MIRANDA ROSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5041909-90.2024.8.08.0035

RECTES.:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECD
A
:
RITA BERNARDETE MIRANDA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ABONO DE DESTITUIÇÃO
. FUNEVE.
PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13743473. Contrarrazões Id. 13743476, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pelos Requeridos
(Id.
13743473
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC. Não conhe
ço do tópico 2.4 DA PRESCRIÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou a prescrição das parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Veja-se: “
Posto isto, acolho a preliminar ventilada para determinar como prescritas as verbas anteriores a 09/12/2019., ante ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
” Também n
ão conheço das contrarrazões de Id.
13743477,
por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13743472
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido Autoral para reconhecer o direito Autoral e DETERMINAR ao Município de Vila Velha e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (Es)- IPVV a correção e a incorporação do valor correto do abono de destituição ao vencimento base da requerente, no importe de 20% (vinte por cento), proporcional ao seu tempo de serviço; bem como CONDENO os Réus ao pagamento das diferenças das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de cobrança de valores retroativos c/c tutela provisória de urgência antecipada
sob argumento de que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde
01/12/1985
, tendo sido aposentada na função pública de
Assistente público administrativo em 01/06/2009
. Narra que recebe
o abono de destituição no percentual de 16,95% em vez de 20%. Assim requereu o pagamento proporcional com base em seu tempo de serviço e pagamento das diferenças.

Os Recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando que
o abono de destituição era transitório e foi revogado pela lei municipal nº 3.012/1995. Aduz que não existe direito adquirido a regime jurídico.

Em que pese os argumentos dos recorrentes de que o abono de destituição teria sido extinto, o fato é que a autora segue o recebendo, consoante contracheques de Id. 13741732.

Os entes recorrentes alegam que a Resolução da FUNEVE n°
07
/198
8
, que estabeleceu o pagamento do adicional de assiduidade aos servidores municipais, foi revogada pela Lei Municipal n° 3.012/1995.

No entanto, a referida norma municipal não extinguiu o
abono
, uma vez que dispôs expressamente em seu art. 20 que a Secretaria Municipal de Educação assumiria “
o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE
”, de modo que conferiu a manutenção
do mencionado benefício
.

O art.
3
º, I, da Resolução nº
07
/8
8
da FUNEVE assegurava ao servidor o pagamento do chamado abono de destituição no percentual de 20% para serv
idores com função gratificada com tempo de serviço superior a 02 anos. E a autora comprovou que o ente municipal somente paga o benefício no percentual de 16,95%, consoante Id. 13743435 - Pág. 3.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem:

No presente caso, a Autora era vinculada ao Município de Vila Velha/ES desde 01/12/1985 e faria jus ao “abono de destituição” no percentual de 20% (vinte por cento), em razão de ter exercido cargo/função gratificada entre 01/12/1985 a 13/01/1995, ocasião em que exerceu cargo/função gratificada na estrutura organizacional da FUNEVE.

Tal direito estava previsto no art. 3º, parágrafo I da Resolução nº 07/1988 que estabelecia a estrutura organizacional da FUNEVE, destaco:

Art.3 - serão atribuídos e concedidos percentuais aos profissionais do Quadro Administrativo cujas gratificações serão incorporadas ao seu salário base para todos os fins de direito e incidirão segundo a duração do tempo de serviço em que o profissional estiver no desempenho da função para a qual se estabeleceu a gratificação.

Parágrafo I - o critério para atribuição dos percentuais de incorporação obedecerá aos seguintes parâmetros;

I - 20% (vinte por cento) do estipulado para a Função Gratificada aos profissionais com tempo de serviço superior a 02 (dois) até 04 (quatro) anos no cargo de remuneração complementar:

Entretanto, a Requerente vem recebendo a referida verba no importe de 16,96% (dezesseis virgula noventa e seis por cento) sobre o seu salário base, quando deveria receber 20% (vinte) por cento – o que infere-se das fichas financeiras juntadas no Id. 56134822.

Em que pese as alegações defensivas, os Requeridos não apresentaram impugnação específica à percentagem paga a menor (16,96%) relatado pelo Autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do CPC.

Logo,
voto pela manutenção da sentença que condenou os recorrentes a correção e incorporação do abono de destituição no percentual de 20% sobre o vencimento base bem como ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)